Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1013913-62.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, EFEITOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (APELANTE), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (APELANTE), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO),
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - TERCEIRO ADQUIRENTE - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ENVOLVIMENTO
N
O NEGÓCIO REALIZADO - REJEIÇ
ÃO
- MÉRITO - CONTRATO ESTIMATÓRIO - VENDA DO AUTOMÓVEL EM CONSIGNAÇÃO - ARTIGOS 534 E 535, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE RISCO - TRADIÇÃO - ARTIGO

1.267 DO CÓDIGO CIVIL -
TERCEIRO DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo procede o seu julgamento.

Se a garagem consignatária recebeu o automóvel objeto da demanda do proprietário e realizou a negociação com terceiro, obviamente que este terceiro é legítimo para compor o polo passivo
da
ação que discute as consequências de tais negócios.

Nos contratos
estimatórios
ou venda por consignação, o proprietário denominado de consignante, entrega o bem móvel ao consignatário (vendedor), que então fica autorizado a vender e receber o valor da venda.

Ademais, é descabida a pretensão do consignante de exigir o retorno das partes ao estado anterior, em razão de eventual ilícito contratual praticado pela consignatária, consubstanciado na falta do repasse do preço de estima, devendo a situação se resolver em perdas e danos em face exclusivamente do consignatário (artigos 534 e 535, ambos, do CC), com
observa
ncia
na teoria de risco.

Ainda, a
propriedade dos bens móveis se transfere mediante a entrega da coisa, ou seja,
se consolida com
a tradição (artigo 1267 e seu parágrafo único do CC)
, razão pela qual o
registro do veículo no Detran é formalidade administrativa.

No caso, o negócio de compra e venda
do veículo em discussão
foi realizado
com a compradora
quanto o contrato
estimatório
estava em pleno vigor, já que os noticiários do fechamento da empresa e do Boletim de Ocorrência noticiando o golpe do consignatário nos clientes, ocorreu 60 (sessenta) dias depois do negócio jurídico
realizado
, além o que, inexiste qualquer alegação ou comprovação
de
que a compradora est
ivesse
em conluio com o vendedor e muito menos que agiu de má-fé. Enfim,
não existindo
qualquer vício de consentimento suscetível de macular a venda realizada
,
há que
ser acolhida a reconvenção oposta pela
compradora
.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD (
ID nº 194350874
)
em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão nº

1013913-62.2019.8.11.0041
- ajuizada por
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ratificando a
tutela antecipada. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC/15.

No mais, julgou improcedente a Reconvenção, condenando
a
reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC/15.

Em suma, arguiu a parte apelante a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que se manifestou a respeito das provas que pretendia produzir e também dos pontos controvertidos, apresentando a petição do ID nº 75274213, fazendo a delimitação pormenorizada dos pontos controvertidos bem como a indicação das testemunhas que pretendia ouvir, além do requerimento da oitiva de responsável da apelada e da requerida SPORTS CAR, justificando o motivo do seu requerimento, todavia, a demanda foi julgada antecipadamente, cerceando o seu direito de defesa.

Ainda, em preliminar, arguiu a apelante que não é legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não fez parte do acordo comercial firmado entre a
ATHIVALOG
e
SPORTCARS
,
pois
somente estava na posse do automóvel e isso não é permissivo para considerar a sua legitimidade para compor a demanda.

No mérito, assevera que é pessoa de boa-fé na aquisição do veículo, uma vez que não tinha conhecimento do acordo firmado entre a apelada e a requerida SPORTS CAR
pois e
m momento algum lhe foi informado que haveria eventual imposição da apelada para que a requerida SPORTS CAR vendesse o bem por um valor mínimo. Aliás, não se sabia nada
a respeito do acordo comercial havido entre a apelada e a requerida SPORTS CAR.

Enfatiza ainda que adquiriu o veículo pela Tabela FIPE, indicativo este muito utilizado como parâmetro pelo Judiciário, portanto, a seu ver, não se sustenta de má-fé imputada
à
ora requerida/apelante pela sentença em razão do valor do bem.

Sustenta também que não se pode perder de vista que a apelada sabia da venda, inclusive assinou DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – em nome da apelante, conforme microfilmagem obtida diretamente no cartório competente e juntada nos autos.

Na mais, pontua que a relação havida entre a apelante a requerida SPORTS CAR se trata de relação de consumo perfeita e acabada, não podendo agora a apelada, que participou de outra relação diretamente com a requerida SPORTS CAR
,
tirar indevidamente da apelante o bem que ela adequadamente adquiriu.

Concluindo, declara que por tratar-se de coisa móvel, e autorizada pelo contrato de consignação, a apelada não pode mais reaver a posse do bem consignado, em razão da alienação para esta terceira de boa-fé pela tradição, consoante também disposição da legislação vigente, prevista no art. 1.267 e §§ do Código Civil.

No tocante ao pedido reconvencional, pretende a reforma da sentença, isto porque, a conforme se verifica do presente recurso, diante da improcedência do pedido de Busca e Apreensão faz-se necessária a consequente procedência do pedido reconvencional para fins de determinar a consolidação da propriedade em favor da apelante.

Ainda, pondera que não sendo possível a manutenção do veículo em posse da apelante nas mesmas condições em que adquiridas, requer a conversão em perdas e danos.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar, e no mérito pelo provimento do recurso, reconhecendo a improcedência da ação de busca e apreensão e a procedência do pedido reconvencional para fins de consolidar a propriedade do bem Mercedes Benz, GLA-200, Placas QBQ- 6300, RENAVAM nº 01040968217 em favor da apelante.

Contudo
,
em atenção ao princípio da eventualidade, havendo a deterioração do Mercedes Benz, GLA-200, Placas QBQ- 6300, RENAVAM nº 01040968217, ou até mesmo qualquer situação que impossibilite a devolução
do mesmo
nas mesmas condições entregues, requer a conversão em perdas e danos, no valor de aquisição, com juros de mora e correção do valor a contar da data de entrega
do mesmo
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 194350879
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 196306664
, opinando pelo desinteresse na causa.

É o
relatório
.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO, OAB/MT Nº 21393/O.

V O T O
(PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
artigo 335, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte
,
determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
NANCY ANDRIGHY
, do qual podemos colher:

" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o
pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

Portanto, no caso em comento, a prova testemunhal e depoimento pessoal se mostra
inócua
e insuficiente para desconstituir a prova documental.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de
defesa.
-

V O T O (
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Arguiu a apelante que não é legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não fez parte do acordo comercial firmado entre a
ATHIVALOG
e
SPORTCARS
, que somente estava na posse do automóvel e isso não é permissivo para considerar a sua legitimidade para compor a demanda.

No caso em comento é inegável que a apelante estava na posse do veículo, inclusive fato incontroverso nos autos, motivo pelo qual atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e responder a demanda, sobretudo quando
a
busca e apreensão
visa
a retomada do veículo que estava em sua posse.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ATO
ILÍCITO - TERCEIRO ADQUIRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - APURAÇÃO DE FATOS - NECESSIDADE O terceiro adquirente de automóvel supostamente envolvido em ato de estelionatário é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada pelo então proprietário do veículo, em razão de ter mantido relação jurídica com este, cujo negócio envolveu a coisa móvel objeto do litígio, sendo necessário verificar, durante a instrução processual, se tem alguma responsabilidade civil a ser apurada ou se deve ter seus direitos resguardados por ter, efetivamente, agido como terceiro adquirente de boa-fé
.”

(TJ-SC - AI: 40191571820188240000 Itapema 4019157-18.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/09/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS ENTABULADOS ENTRE PARTICULARES. NULIDADE DO PROCESSO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. (...) . ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA NEGOCIAL. Se a parte recebeu o bem objeto da demanda e realizou a negociação com terceiro, obviamente é legítima para compor o polo passivo que discute as consequências de tais negócios. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. Conforme o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a legitimidade ativa para propor a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é exclusiva do credor fiduciário.
INDENIZAÇÃO PELAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. (...) . NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.”
(TJ-RS - AC: 70070514054 RS, Relator:
Alzir
Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2017)

Ademais, a matéria em questão também foi alvo de apreciação, em
28/03/2021
, no
RAI nº
1025757-98.2020.8.11.0000
, envolvendo as mesmas
partes, de
minha relatoria,
conforme transcrevo
a ementa:

"EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – POSSE DO VEÍCULO – CASO DE GRANDE PUBLICIDADE E NOTORIEDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O terceiro adquirente de automóvel supostamente envolvido em ato de estelionatário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão do veículo haja vista exercer a posse do bem em
discussão.-
"

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad
causam.
-

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Eminentes pares

Conforme se denota na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
. em face de
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
, alegando que é proprietária do automóvel I/M BENS GLAS200, Cor Prata, Ano de fabricação/Modelo 2014/2015, Placa QBQ-6300, Renavam nº 01040968217
e
objetivando comercializar o veículo de sua propriedade
,
procurou a requerida/apelada
SPORTCARS,
conhecida em nossa região por ter como atividade empresarial o comércio de veículos
premium
seminovos, oportunidade em que firmou com a requerida o compromisso de vender o automóvel e repassar o valor oriundo da venda, descontando o percentual da sua comissão.

Neste ínterim, após as formalidades do negócio do jurídico, a parte requerente/apelada
,
acreditando na parceria firmada
,
aguardava a comercialização do automóvel e, consequentemente, o recebimento da quantia que lhe era devida, conforme o combinado.

Entretanto, na sexta-feira do dia 29/03/2019, a requerente/apelada
se
deparou com a informação vinculada nas redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de notícias, de que a requerida SPORTCARS
,
na calada da noite apropriou-se dos veículos e desapareceu.

Informou que a requerida aplicou um golpe nas pessoas que consignaram veículos em sua garagem, causando o prejuízo material aproximado de
R$ 11.311.184,74 (onze milhões, trezentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Ponderou que diante do ocorrido, lavrou o
Boletim de Ocorrência nº 2019.95870
, comunicando que havia recebido a informação de que o veículo seria levado para a cidade de Arujá/SP para um
a
possível venda, alguns dias após foi informado que o veículo havia sido vendido, entretanto, sem nenhum depósito dos valores em seu nome, além disso
,
recebeu uma ligação de um senhor, denominado Rafael, que buscava informações com relação à autorização para transferência do veículo, vez que estava em posse dele, ainda tomou conhecimento de que o veículo encontrava-se na cidade de São Paulo – SP, tendo sido passado para terceiros sem autorização da autora, onde foi realizada a apreensão.

Aliás, a tutela antecipada foi concedida, em
09/04/2019
, visando a busca e apreensão do veículo através de precatória na Comarca de São
Paulo-SP
, bem como a i
nclusão de restrição judicial
no cadastro do veículo, via sistema RENAJUD, restringindo-se a circulação e transferência do bem.

Verifica-se ainda que a inicial da busca e apreensão foi aditada para incluir no polo passivo a terceira adquirente
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
, a qual apresentou contestação e reconvenção, alegando que é terceira adquirente de boa-fé, que não tinha qualquer conhecimento da negociação entre o proprietário do veículo e a requerida SPORTSCARS, tendo somente adquirido o veículo por quem se apresentou como dono e na posse do bem.

Informou que em
24/01/2019
, pactuou com a requerida
SPORTCARS
a compra e venda do veículo objeto do litígio, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a qual foi realizado os pagamentos para SPORTSCARS, que, por sua vez, entregou o veículo para esta requerida/apelante.

Na reconvenção postulou pela procedência que seja declarada a validade do negócio jurídico (compra e venda do automóvel), consequentemente, declarando a propriedade do veículo em favor da apelante reconvinte, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, expedindo-se oficio judicial direcionado para o DETRAN, para transferência do veículo para esta reconvinte.

Na impossibilidade de aquisição/retomada da posse do ve
í
culo pela reconvinte, que seja a obrigação convertida em perdas e danos no
respectivo
valor de aquisição
,
com juros de mora e correção do valor a contar da data de entrega.

No mais, declarou que ajuizou os
Embargos de Terceiros nº 1022125-37.2019.8.11.0000
, os quais foram declarados extintos, diante de sua inclusão no polo passivo na presente lide.

Pois bem.

Pelo que se percebe, no caso em tela, ambas as partes defende
m
seu direito sobre o bem, portanto, resta verificar as provas
dos
autos, a fim de estabelecer qual é o melhor direito e quem deve ficar com o veículo.

Na hipótese, denota-se que para comprovar a sua propriedade sobre o bem, a parte autora instruiu a inicial
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
,
Certificado de Registro do Veículo
(
ID nº 194350757
)
e o extrato de veículo
junto ao sítio do Detran, datado de
20/04/2019

(ID nº 194350758
).

Além dos documentos acima, instru
iu
a inicial
com
notícias de
site
, dentre eles da
globo.com
, datado de
29/03/2019
, com a
seguinte matéria: "
Garagem é denunciada por suspeita de vender carros de luxo e fechar as portas sem repassar dinheiro aos donos em Cuiabá
", bem como pelo Boletim
de Ocorrência nº 2019.95870
, datado
de
29/03/2019
, com a seguinte narrativa (
ID nº 194350759
):

Por sua vez, a requerida/apelante demonstrou que adquiriu através de CONTRATO DE COMPRA E VENDA em
24 de janeiro de 2019
, pelo valor de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
,
o
qual foi realizado
com
pagamentos para
SPORTSCARS
,
a qual
, diante do pagamento,
entregou o veículo para a requerida/apelante, inclusive tendo preenchido o recibo de compra e venda no
Certificado de Registro do Veículo,
inclusive assinado pela proprietária com o devido reconhecimento de firma do sócio HÉLIO PALMA em
29/03/2019
.

Feitas tais ponderações, pa
sso
a apreciar a questão.

Procede o inconformismo da requerida/apelante, por vários motivos a saber:

Primeiro
, os noticiários de que a
SPORTSCAR
foi denunciada por suspeita de vender carros de luxo e fechar as portas sem repassar dinheiro aos donos em Cuiabá, deu-se a partir de
19/03/2019
, inclusive o
Boletim de Ocorrência nº 2019.95870
, é datado de
29/03/2019
, portanto,
tais fatos se
deram posteriormente
à
compra do veículo pela apelante/requerida em
24/01/2019
, concluindo o pagamento total em
31/03/2019
, quando o contrato de consignação estava em vigor, já que inexiste qualquer questionamento em virtude de tal desiderato.

Segundo
, analisando as cláusulas e condições do
CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
assinado entre
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA e SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
, que estava em vigor, verifica-se que a ATHIVALOG autorizou SPORTCARS realizar a venda do veículo; autorizou a SPORTCARS a receber o valor da venda, podendo, inclusive, reter a comissão; quitação para SPORTCARS após o repasse dos valores; e obrigação da ATHIVALOG na entrega do recibo de venda preenchido ao comprador. Confira:

Terceiro
, no citado documento não há qualquer restrição contra eventual terceiro comprador, bem como não há informações que o veículo possuía preço mínimo a ser vendido
.
Por outro lado
, certo é que a apelante comprou e pagou o valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), através do CONTRATO DE COMPRA E VENDA.

Quarto
, o CONTRATO DE COMPRA E VENDA traz o logotipo da SPORTCARS, em
atendimento
ao contrato de consignação.

Quinto
, encontra-se juntado nos autos duas comprovações de pagamento, uma no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais, cuja transferência bancária deu-se em
24/01/2019
, e
outra, de
R$40.000,00 (quarenta mil reais
),
para a
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI,
com a devida autenticação:

Sexto
, diferentemente do alegado pelo autor/apelado, este possuía ciência sim da transação efetivada, tanto é que assinou o DUT com reconhecimento de firma, transferindo a propriedade para requerida, conforme se verifica na autorização para transferência de propriedade de veículo
assinado pelo representante legal da
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA -
Sr.HÉLIO
PALMA DE ARRUDA NETO -
com o reconhecimento de sua firma, em
01/03/2019
, ou seja, antes do fechamento da empresa
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI,
dos noticiários e do Boletim de Ocorrência.

Sétimo
, a compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição da coisa, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, o que ocorreu no presente caso
:

"Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico."

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - BEM MÓVEL - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - TRADIÇÃO. - A propriedade dos bens móveis se transfere mediante a entrega da coisa, ou seja, a tradição do bem, conforme dispõe o art. 1267 e seu parágrafo único do CCB - O registro do veículo no Detran é formalidade administrativa, uma vez que a propriedade de bem móvel se consolida com a tradição (...).
(TJMG - AC: 10647160092092001 São Sebastião do Paraíso, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2017)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - DESCABIMENTO. - A compra e venda de veículo se aperfeiçoa com a tradição da coisa, cabendo ao comprador providenciar a transferência junto ao órgão de trânsito - Não havendo nos autos qualquer elemento de prova em contrário, é de
se concluir que o adquirente agiu de boa-fé".
(TJMG - AC: 10518140018863001 Poços de Caldas, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/02/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

"OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO VENDEDOR. AUTOR É O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM. A propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição, independentemente do pagamento do preço, e a transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, que nem sempre guarda correspondência com a situação da propriedade. Expedição de ofício ao órgão de trânsito para a transferência. Necessidade. Recurso parcialmente provido."
(TJSP - RI: 10115375020198260344, Relator:
Angela
Martinez Heinrich, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2021)

Enfim
, pelo conjunto das provas, além da tradição, resta demonstrado que a apelante é compradora de boa-fé, inclusive inexiste nos autos qualquer alegação que
esta estivesse
em conluio com a empresa SPORTSCARS ou qualquer vício de consentimento capaz de macular a venda.

Pelo contrário, o contrato de consignação
pactuado entre ATHIVALOG
e a
SPORTSCARS
,
autorizava a
venda e o recebimento dos valores
, não havendo qualquer questionamento quanto
à
sua vigência,
portanto, estava em pleno vigor, já que os fatos noticiados se deram muito depois da compra e venda.

Aliás, pel
o
que consta da inicial, a apelada
ATHIVALOG
se mostrou indignada com a empresa
consignatária

SPORTSCARS
por apropriar-se dos veículos e desaparecer, bem como não repassar valor da venda, nada alegando
contra a
compradora, conforme trecho em anexo:

"
(...)
Entretanto, no final do mês de março do corrente ano, a Embargada deparou com a informação vinculada nas redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de notícias,
de que a garagem
SportCars
na calada da noite apropriou-se dos veículos e desapareceu, prejudicando os seus clientes e com uma dívida aproximada de R$ 11.311.184,74 (onze milhões, trezentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
.

Em decorrência deste fato o Senhor Hélio, administrador da Embargada, na data de 29/03/2019, registrou o boletim de ocorrência nº 2019.95870,
comunicando que havia deixado o veículo de propriedade da Embargada consignado na loja, que no final do mês de fevereiro/2019 foi informado pelo proprietário da loja
SportCars
que o automóvel seria levado para a cidade de Arujá/SP para um possível venda, alguns dias após foi informado que o veículo havia sido vendido
,
encaminhou os seus dados bancários para transferência do valor, mas o repasse não ocorreu
e o automóvel desapareceu, acreditando que está no estado de São Paulo/SP.(...)".

Ademais,
nos termos dos artigos 534 e 535, ambos do Código Civil,
nos contratos
estimatórios
ou venda por consignação, o proprietário denominado de consignante, entrega o bem móvel ao consignatário (vendedor), que então fica autorizado a vender
e receber
o valor ajustado,
sendo que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço
ao consignante, exceto se houve
r
a rescisão contratual, que não ocorreu no caso em discussão
:

"Art. 534. Pelo contrato
estimatório
, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.

"Art. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável."

Aliás, a
consignação de veículos
configura
uma prática muito comum para a venda de veículos
, certo é também que a
responsabilidade obrigacional é a Teoria dos Riscos.

Desse modo, efetuada a venda a terceiro, a responsabilidade pela falta de repasse do preço ao consignante deve ser atribuída de forma exclusiva à consignatária, e não a terceiro de boa-fé que adquiriu o veículo pagando ao consignatário.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO. PEDIDO DE RETOMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. Alegação de venda comprovada, não
tendo sido repassado o preço da venda ao proprietário do bem. Terceiro de boa-fé, que adquiriu o veículo da autora. Relação jurídica entre consignante e consignado, que não pode prejudicar terceiro de boa-fé. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus
da
sucumbência."
(TJ-SP - AC: 00065896420138260224 SP 0006589-64.2013.8.26.0224, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 27/07/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2017)

"CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO DE ESTIMA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO. LEGITIMIDADE. I - A entrega da coisa ao consignatário lhe confere poder de disposição do bem, malgrado a propriedade permaneça sob a titularidade do consignante. Entretanto, realizado o negócio jurídico entre o consignatário e terceiro, o contrato
estimatório
se convola em contrato de compra e venda, sujeitando consignante e consignatário aos seus efeitos. II - E descabida a pretensão do consignante de exigir o retorno das partes ao estado anterior, em razão de ilícito contratual praticado pela consignatária, consubstanciado na falta do repasse do preço de estima, devendo a situação se resolver em perdas e danos em face exclusivamente do consignatário, a teor do art. 535 do Código Civil. III - Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF 07079351720198070001 DF 0707935-17.2019.8.07.0001, Relator:
JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/02/2020).

Tanto é que apelante/reconvinte pagou ao consignatário

SPORTSCARS
, que ao ajuizar ação de "
AUTO

FALÊNCIA
" nº 1012647-40.2019.8.11.0041,
esta
informou que a sua dívida corresponde justamente o
valor
trazido pelo autor/apelado
na inicial, qual seja
de aproximadamente
R$11.311.184,74 (onze milhões, trezentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos),

cuja consignante foi
arrola
d
a
pelo consignatário
como um
de seus
credores
.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a causa, se mostra evidente que a apelante comprou o veículo da consignatária, que tinha poderes para vender e receber, fato este ocorrido pelo menos 60 (sessenta) dias ante
s d
o fechamento da empresa, dos noticiários e do Boletim de Ocorrência
. L
ogo, a venda se deu dentro da regularidade e de boa-fé.

Quanto
à
ação de reconvenção,
esta
traz as mesmas discussões da ação principal, portanto, desnecessário reeditar a matéria.

Assim sendo,

a ação principal deve ser julgada improcedente e, por consequência, a reconvenção procedente.

Desta forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a
sentença
, consequentemente,
ação principal
deve ser
julgada improcedente
e a r
econvenção

procedente
para declarar a propriedade do veículo em favor d apelante/reconvinte
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, expedindo-se of
í
cio judicial direcionado para o DETRAN para transferência do veículo para reconvinte/apelante.

Na impossibilidade de retomada da posse do veículo pela reconvinte/apelante, que seja a obrigação convertida em perdas e danos no valor d
a respectiva
aquisição
,
com juros de mora e correção do valor a contar da data de entrega.

Ainda, revogo a tutela de
tutela concedida
no
ID nº194350770
.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Na origem, precedida de uma ação cautelar de busca e apreensão, JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD ingressou com uma ação que nominou de BUSCA E APREENSÃO para, ao final, declarar a mesma como proprietária do veículo descrito na inicial, em face de SPORTSCARS – COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS, devidamente qualificados nos autos. Como causa de pedir, afiançou ser proprietária de um
automóvel, descrito na inicial, objetivando comercializar o veículo, entregou à requerida. Que, entretanto, a requerida deu golpe nesta Capital, com vultosos prejuízos a terceiros, sendo que, na calada da noite, fechou as portas. Por consequência, o veículo em apreço desapareceu, sendo, posteriormente, encontrado em São Paulo e devidamente apreendido, estando em suas mãos, como depositária do bem. Pretendeu desta forma, a declaração da propriedade do seu veículo e liberação de todas as constrições pertinentes ao mesmo.

A ação foi julgada IMPROCEDENTE e, por consequência, resultou na condenação da altura/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Resulta, por outro lado, processo de n.
1013913-62.2019.8.11.0041
, uma ação de BUSCA E APREENSÃO formulada por ATHIVALOG LOGISTICA LTDA em face de SPORTSCAR – COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD que, submetida ao juízo de primeiro grau de jurisdição, sendo este julgado procedente, determinando a posse plena do veículo para a autora (ATHIVALOG), condenando os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). De igual forma, a ré reconvinte foi condenada em honorários advocatícios do mesmo valor (ID-194350873).

Pois bem!

Convirjo
com o posicionamento da eminente Relatora quando, fazendo as razões de fato e de direito, proveu o recurso da apelante para, em consequência, desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e, por consequência, mantendo a busca e apreensão do bem em
seu favor, autorizar que
a mesma
faça a transferência do veículo em seu nome, livre de qualquer gravame.

E o faço em razão de que.

A apelante
JULIANA
adquiriu o veículo e pagou o preço no valor de
R$ 125.000,00,
(cento e vinte e cinco mil reais), aquisição feita
em 01/03/2019,
do senhor HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO, constando, inclusive, firma reconhecida em Cartório. (ID-194350874). Deve ser visto que, neste aspecto, o senhor HELIO PALMA DE ARRUDA NETO assinou a venda do veículo em nome da ATHIVALOG e, por outro lado, o valor está dentro do prescrito pela TABELA FIPE. (DUT em nome de JULIANA, ainda pendente de transferência).

Constam dos autos, Boletim de Ocorrência formalizado por HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO denunciando crime de estelionato praticado pela ATHIVALOG, boletim lavrado em 29/03/2019 (ID-194350759).

Como retratou a inicial/manifestação da ATHIVALOG,
embora anotando outras palavras a causa de pedir – objetivando comercializar o veículo, procurou a
SPORTSCARS,
tendo com este firmado o compromisso de vender o veículo e repassar o veículo oriundo da venda, descontando o percentual de sua comissão. Asseverou na inicial que o automóvel foi vendido e que o numerário não foi repassado. (
causa de pedir que deva ser levado em conta nas razões de decidir, ignorado pela sentença, aspecto crucial para que a situação
deságüe
noutro contexto jurídico
).

Esta é a pedra angular para definição de sua responsabilidade pelo ato, desonerando qualquer responsabilidade da apelante que, no caso em apreço, deve ser vista como terceira de boa fé e nunca deixar
de olvidar ‘a
boa fé
presume, a má fé deve ser demonstrada de forma inequívoca’.

No caso, como bem anota a inicial, limite fático para a pretensão, a
ATHIVALOG
é confessa a admitir esta situação que, ao meu viso, respeitando posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora, a situação deve ser
visto
sob outro prisma jurídico e, neste viés, assistem razões à
JULIANA
para ter para si o veículo que comprou, pagou e foi lesada pela
SPORTSCARS
que, na calada da noite, fechou suas portas e causou inúmeros prejuízos a terceiros.

Isto porque, não se pode negar que a SPORTSCAR ao receber o veículo em apreço da ATHIVALOG, através de contrato de consignação, fez daquele seu preposto para gerir a venda do veículo e repassar o valor e que, efetivamente foi concretizada esta situação para JULIANA.

Num conceito sucinto de preposto/proponente –
trata-se de uma pessoa que age em nome de outrem por autorização escrita ou oral delegada. E proponente é aquele que constitui o preposto (ATHIVALOG).

Portanto, não reside nenhum vício de ilegalidade a transferência feita. Se não recebeu, como afirma na inicial, não foi a apelante quem deu causa e sim a SPORTSCAR que, por contrato firmado, não cumpriu a sua obrigação, dentro do que estabelece o artigo 422 do Código Civil -
Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa fé
.

Neste viés, se o preposto não cumpriu com o acordado, esta situação não atinge, nem de soslaio, a terceira que adquiriu e pagou o preço pelo veículo em apreço, não podendo admitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

Deve, no caso, não havendo qualquer participação da apelante em ato ilícito, a questão ser resolvida em perdas e danos entre a ATHIVALOG e a SPORTSCAR, dentro do que está consagrada pelo artigo 186 do Código Civil, não atingindo a esfera da apelante que, no caso, está perfeitamente identificada a sua
boa fé
quando da elaboração do negócio com o preposto da apelada.

Isto porque, se confiou no seu preposto, este praticou ato ilícito, deve este arcar com as consequências e não um terceiro que não participou daquele ato ilegal. Não reside nexo de causalidade entre a venda do veículo para a apelante e os prejuízos causados pelo preposto, situação preponderante
para, data
vênia, discordar do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

O artigo 932 inciso I do Código Civil Brasileiro que estabelece a responsabilidade civil da ATHIVALOG pelo ato do seu preposto (SPORTSCAR) e, neste contexto, não pode atingir terceiros de
boa fé
, no caso a apelante JULIANA, responsabilidade de cunho objetivo.

E, nos termos do que consagrou o STJ:

‘Nos termos da jurisprudência do STJ, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, inciso II e 933 do Código Civil. Precedentes. (Recurso Especial n. 1365339-SP, Quarta Turma, julgado em 02/04/2013, Relatora MARIA ISABEL GALOTTI, fonte sítio do STJ).

No mesmo sentido:

‘

Para reconhecimento do
vinculo
de preposição, não é preciso que exista contrato típico de trabalho, é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. (Recurso Especial n. 304.673-SP, julgado em 24/09/2001, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, fonte sítio do STJ).

E, para o caso em apreciação recursal, caracterizado e demonstrado que a SPORTSCAR vendeu o veículo na qualidade de preposto da ATHIVALOG, quer pelo Código der Defesa do Consumidor, tratando-se de típico caso de relação de consumo, quer pelo Código Civil Brasileiro, a resp0nsabilidade da empresa que deixou o carro para venda é de cunho objetivo.

É o artigo 933 do CC que estabelece:

‘As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos’.

Como na espécie, ainda vigente a Súmula 341 do colendo Supremo Tribunal Federal –
‘É PRESUMIDA A CULPA DO PATRÃO OU DO COMITENTE POR ATO CULPOSO DO EMPREGADO OU PREPOSTO’.

Assim, no caso em apreço, somente resta a ATHIVALOG, em face do prejuízo que sofreu, ingressar com ação de regresso contra seu preposto, no caso, a SPORTSCAR, já que, por todo o seu contexto, quer pela boa fé da apelante, quer pelos preceitos estabelecidos no CDC e no CC (responsabilidade objetiva do preposto), o recurso deve ser provido.

Para economizar
:

Se o preposto não honrou com o contrato o proponente que cobre os prejuízos deste e não daquele terceiro já que este ao adquirir o bem o fez com a mais estrita
boa fé
, esta presumida
.

Convirjo, igualmente, com relação ao posicionamento da eminente Relatora quando não acatou a questão pertinente aos danos morais.

Isto porque, conquanto os dissabores acontecidos no caso em apreço, a questão até então se aprestava juridicamente complexa e, neste viés, ao propor a demanda, estava no exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I do CC). A questão de submeter a controvérsia junto ao Poder Judiciário, para o caso em apreço, era de todo previsível e tem respaldo legal no direito de ação, constitucionalmente reconhecido como clausula pétrea, nos termos do que estabelece o artigo 5º. Inciso XXXV da Constituição Federal –
a lei não excluirá da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça de direito.

Quanto o bastante para não concessão dos danos morais, malgrado a situação de grande sofrimento moral pelo qual passou a apelante, somando ao aspecto de que a empresa ATHIVALOG foi vítima de golpe do
seu preposto e, eventualmente, ingressando com ação de regresso, com chances mínimas de recuperar o prejuízo.

‘Mutatis mutandis’, emolduro este meu posicionamento com jurisprudências emanadas do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. - A instauração de procedimentos para apuração de prática de ilícito penal, embora cause preocupação e desconforto ao acusado, não é fato gerador de dano moral quando constitui exercício regular de direito a apresentação de
notitia
criminis sobre fato que se entende delituoso, não havendo que se falar em denunciação caluniosa, se não restou demonstrada o dolo ou intenção de denegrir a imagem daquele que se viu processado. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.12.009489- 9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio
Ferenzini
,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 01/12/2014)’.

‘ DANO
MORAL. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL POR CRIME DE FURTO. INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE. 1. A comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. 2. A caracterização do ilícito indispensável à responsabilidade civil por indiciamento em inquérito policial funda-se na culpa grave ou na má-fé da
noticia
criminis. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.066797-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da
Silva ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL QUE ENSEJOU DENÚNCIA - CONDUTA ILÍCITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÁ-FÉ E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar a vítima aquele que praticou a conduta antijurídica e causou o prejuízo, conforme dispõem os art. 186 e 927, do CCB/2002. - A comunicação de fato delituoso à autoridade policial competente, com a menção de atos supostamente
praticados pelo 3 Tribunal de Justiça de Minas Gerais autor, não configura ato ilícito, nem mesmo quando houver desdobramento em inquérito policial. Somente em caso de má-fé, flagrante injustiça ou despropósito, por parte daquele que oferta representação criminal surge o dever de indenizar. - Ausente a prova da má-fé daquele que oferta representação criminal e dos alegados danos morais supostamente decorrente da representação, não resta configurada a responsabilidade civil de indenizar. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0604.12.000485-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli
Balbino ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 10/06/2014)’.

Derradeiramente, ao teor do voto condutor, não reside questão pertinente a sucumbência e, nesta oportunidade, deve ser aclarada até para evitar futuros embargos de declaração. Nesta oportunidade, ante a regra da sucumbência capitaneada pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, esta arbitrada em R$ 4.000,00, (quatro mil reais), direito disponível do advogado, não havendo discórdia quanto a forma de fixação, com a reforma da sentença, para o caso em apreço, deve tão somente inverter o ônus para atribuir esta responsabilidade à apelada ATHIVALOG, de forma solidária com a SPORTSCAR.

Conclusão
– Com estas considerações, convergindo com o entendimento da eminente Relatora,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para tornar definitiva a liminar em favor da apelante e, por consequência, liberar as constrições e autorizar que esta faça a transferência
do veículo em seu nome junto ao departamento de trânsito de sua escolha. No mesmo sentido, desacolho a condenação da ATHIVALOG em danos morais. Inverto o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD (
ID nº 194350874
)
em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão nº

1013913-62.2019.8.11.0041
- ajuizada por
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ratificando a tutela antecipada. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Superadas as preliminares, em suas razões
recursais
sustenta
, a apelante, que a presente ação declaratória objetiva o reconhecimento de sua propriedade de veículo automotor Mercedes Benz, GLA-200, Placas QBQ-6300, RENAVAM nº 01040968217.

Verbera que,
a requerida SPORTS CAR teria autorização para realizar a venda do veículo e receber o respectivo valor. Em contrapartida, a apelante, terceira de boa-fé, ao se dirigir à loja da requerida SPORTS CAR e se interessar pelo veículo fez a sua aquisição sem que houvesse qualquer comunicação de eventual acordo comercial entre a
SPORTS CAR
e a
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, realizou o pagamento pelo preço do veículo e encontrou resistência infundada no momento de realizar a transferência em razão do não fornecimento do boleto.

Declara que adquiriu o veículo pela Tabela FIPE, indicativo este muito utilizado como parâmetro pelo Judiciário, portanto, a meu ver, não se sustenta de má-fé imputada a ora requerida/apelante pela sentença em razão do valor do bem.

Por fim, pelo provimento do recurso, para fins de que seja reconhecida e consolidada a propriedade do bem em favor da apelante, devendo a apelada ser condenada ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sessão pretérita, a eminente Relatora – Desa. Marilsen Andrade
Addario
proferiu seu voto, em mérito pelo provimento do recurso, dando-lhe provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, procedente a reconvenção de
JULIANA SCHUNK DA SILVA MURAD
, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo marca Mercedes Bens, modelo GLA-200, Cor Prata, ano 2014/2015, placa QEQ-6300, expedindo-se ofício judicial direcionado para o DETRAN para transferência do veículo para reconvinte/apelante.

Diante dos elementos em discussão, e da complexidade que envolve a questão meritória pedi vista dos autos para melhor analisá-lo.

E, após detida análise entendo por acompanhar a relatora.

Isso porquê, dos documentos anexados aos autos, observa-se que a requerida apelante
demonstrou que adquiriu através de CONTRATO DE COMPRA E VENDA em
24 de janeiro de 2019
, pelo valor de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, realizado com pagamentos para
SPORTSCARS
, a qual, diante do pagamento, entregou o veículo para a requerida/apelante, inclusive tendo preenchido o recibo de compra e venda no
Certificado de Registro do Veículo,
e também assinado pela proprietária com o devido reconhecimento de firma do sócio HÉLIO PALMA em
29/03/2019
.

Ademais, constata-se que a apelantejuntou aos autos duas comprovações de pagamento, uma no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), cuja transferência bancária se deu em
24/01/2019
, e outra,de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),para a
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI,
com a devida autenticação.

Assim, sendo
efetuada a venda a terceiro, a responsabilidade pela falta de repasse do preço ao consignante deve ser atribuída de forma exclusiva à consignatária, e não a terceiro de boa-fé que adquiriu o veículo pagando ao consignatário.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem não sendo parte no processo venha a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, a teor do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. A aquisição de veículo automotor em data anterior ao bloqueio/penhora, por meio de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido formalizada perante o Detran, é suficiente para justificar a liberação do bem por meio dos embargos de terceiro, ante a comprovação de boa-fé do adquirente. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO -
Apela&
ccedil
;&
atilde;o

Cível
: 05872954420198090032 CERES, Relator: Des(a). EUDÉLCIO
MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem, presente a
boa fé
do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor. 2. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil. 3. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração. 4. Recurso improvido.
(TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/02/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - VEÍCULO AUTOMOTOR - TERCEIRO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Ausente nos autos a comprovação de existência de vício capaz de macular de nulidade o negócio firmado entre as partes, não pode o terceiro adquirente que adquiriu bens de boa-fé ser privado da posse dos bens de sua propriedade em razão de constrição judicial decorrente de feito que desconhece
. (TJ-MG - AC: 10313190017100001 Ipatinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Ante a todo exposto, acompanho o voto da Relatora Desembargadora Marilsen Andrade, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo parareformar a sentença, consequentemente, ação principal deve ser
julgada improcedente
e a reconvenção
procedente
paradeclarar a propriedade do veículo em favor da apelante/
reconvinte
JULIANA
SCHUNK DA SILVA MURAD
, bem como para desconstituir definitivamente o bloqueio de transferência e a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,18/09/2024